Tribunal: TJDFT
Processo: 0703480-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. VEÍCULO UTILIZADO POR APENAS UM DOS COMPANHEIROS. DÉBITOS.
1. No regime da comunhão parcial, que rege a relação havida entre as partes, as dívidas contraídas por qualquer dos companheiros na administração dos seus bens particulares e em benefício destes não obrigam os bens comuns
2. Os débitos incidentes sobre veículo utilizado com exclusividade por apenas um dos companheiros não devem comprometer o patrimônio comum.
3. Deu-se provimento ao recurso.